Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002530-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (EMBARGANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SUPRIR OMISSÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TESES ANALISADAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM A OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que afastou a exigibilidade de astreintes e fixou honorários de sucumbência.

2. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento a recurso especial para determinar o rejulgamento dos embargos, com manifestação expressa sobre as teses de preclusão consumativa e ciência inequívoca da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) preclusão consumativa alegada pela embargante, com base em decisão anterior que teria reconhecido a exigibilidade da multa cominatória; (ii) necessidade de intimação pessoal para a cobrança das astreintes, diante da alegada ciência inequívoca da obrigação pela parte devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o rejulgamento dos embargos de declaração, com manifestação expressa sobre as teses de preclusão consumativa e ciência inequívoca da obrigação.

5. A preclusão consumativa decorre do Agravo de Instrumento nº 1024647-93.2022.8.11.0000, no qual se fixou multa de 2% por litigância de má-fé em decisão colegiada transitada em julgado. Essa penalidade não pode ser rediscutida (art. 507 do CPC).

6. As astreintes têm natureza coercitiva e permanecem revisíveis a qualquer tempo (art. 537, § 1º, do CPC; Tema 706/STJ), não incidindo a preclusão consumativa.

7. A atuação da procuradora interna antes da intimação não supre a exigência formal da Súmula 410 do STJ, que impõe intimação pessoal do devedor para cobrança da multa.

8. Quanto aos honorários, não houve omissão. O acórdão aplicou corretamente os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, e a invocação do § 10 não altera a conclusão.

9. Supridas as omissões, o resultado do julgamento permanece inalterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados, com a omissão suprida, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
“1. A multa por litigância de má-fé, fixada em decisão colegiada transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa.

2. As astreintes mantêm natureza revisível e sua exigibilidade depende de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 81, 85, §§ 2º, 10 e 11, 507, 537, § 1º e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.028.559/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17.04.2023; Súmula 410/STJ; Tema 706/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao Recurso Especial interposto por Agrex do Brasil Ltda. (id. 313746863), determinou o retorno dos autos a esta Corte para novo julgamento dos embargos de declaração opostos contra acórdão (id. 213979694) proferido no Agravo de Instrumento nº 1002530-40.2024.8.11.0000.

O referido agravo foi interposto pela Agrex contra decisão que, no cumprimento provisório de sentença, reconheceu a inexigibilidade das astreintes fixadas em liminar e condenou a exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. O acórdão da Quarta Câmara negou provimento ao recurso, mantendo a decisão por seus fundamentos, aplicando a Súmula 410 do STJ quanto à necessidade de intimação pessoal, o Tema 706 quanto à possibilidade de revisão da multa e o Tema 1.076 sobre a fixação dos honorários.

Nos embargos de declaração, a Agrex alegou omissão, sustentando que não houve manifestação sobre decisão anterior, já transitada em julgado, no Agravo de Instrumento nº 1024647-93.2022.8.11.0000, que teria reconhecido a exigibilidade da multa cominatória, configurando preclusão consumativa (art. 507 do CPC). Alegou ainda ciência inequívoca da Amaggi quanto à obrigação de devolver os grãos arrestados, o que afastaria a necessidade de intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ. Por fim, afirmou que a condenação em honorários violou o art. 85, § 10, do CPC, pois a sucumbência não poderia ser atribuída à parte que buscou o cumprimento de decisão transitada em julgado.

A embargada, Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A., apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração. Defendeu a inexistência de vícios do art. 1.022 do CPC e classificou os embargos como mero inconformismo. Argumentou que as astreintes, fixadas provisoriamente, podem ser revistas a qualquer tempo (art. 537, § 1º, do CPC), afastando a preclusão consumativa. Reafirmou a necessidade de intimação pessoal para a cobrança da multa (Súmula 410 do STJ) e a correção da condenação em honorários com base no princípio da sucumbência e no Tema 1.076.

Foi nesse contexto que o Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a omissão do acórdão embargado e determinou a devolução dos autos para pronunciamento expresso desta Corte sobre as teses de preclusão consumativa e ciência inequívoca da obrigação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Agrex do Brasil S.A., que apontam omissões no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o afastamento das multas cominatórias e a condenação em honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o rejulgamento, a fim de que esta Câmara se pronuncie de forma expressa sobre as teses de preclusão consumativa e ciência inequívoca.

A primeira tese refere-se à preclusão consumativa, com fundamento no Agravo de Instrumento nº 1024647-93.2022.8.11.0000. Naquele feito, interposto pela embargada em embargos de terceiro, a Quarta Câmara negou provimento ao recurso e manteve a condenação por litigância de má-fé de 2% sobre o valor da causa, em razão do descumprimento de ordem judicial, da violação aos deveres de lealdade processual e da resistência injustificada ao andamento do processo. Os fundamentos constam expressamente da ementa transcrita a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DEVOLUÇÃO DE SOJA OBJETO DE ARRESTO INDEVIDO EM DEMANDA EXECUTIVA - CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO – ARTIGO 80, IV, DO CPCP – MULTA MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que participa de qualquer forma do processo, precisa comportar-se de acordo com o dever ético e jurídico de lealdade, sob pena de desacreditar o sistema de justiça, em violação aos princípios da boa-fé e cooperação previstos nos artigos 5º e 6º do CPC.

A resistência injustificada ao andamento do processo, na forma do artigo 80, IV, do CPC, impõe aplicação da multa prevista no art. 81 também do CPC.

Em embargos de declaração naquele recurso, o colegiado apenas corrigiu vício na parte dispositiva e reafirmou o desprovimento do agravo, mantendo integralmente as decisões agravadas, consignando expressamente a manutenção da multa por descumprimento de ordem judicial.

Assim, não se trata de simples adequação do valor das astreintes prevista no art. 537, § 1º, do CPC, mas do reconhecimento definitivo da multa de 2% por litigância de má-fé, consolidada em decisão colegiada, insuscetível de rediscussão em fase posterior, à luz do art. 507 do CPC. Impõe-se reconhecer, portanto, a preclusão consumativa quanto à multa de litigância de má-fé.

Distingo, contudo, que as astreintes mantêm natureza revisível, como prevê o art. 537, § 1º, do CPC e o Tema 706 do STJ, razão pela qual não se aplica a preclusão consumativa quanto a elas.

A segunda questão refere-se à ciência da embargada. A embargante sustenta que a atuação da procuradora interna da Amaggi, integrante do corpo jurídico, demonstraria conhecimento das ordens judiciais, dispensando a intimação pessoal prevista na Súmula 410 do STJ.

Consta dos autos que, antes da intimação pessoal de 8/11/2022, a advogada subscreveu manifestações em 24/10/2022 e 7/11/2022, tratando de endereços, logística e entrega, além de extensa troca de e-mails operacionais que revelam participação ativa no cumprimento. Também há coincidência entre o endereço profissional informado e a sede da empresa, reforçando o vínculo orgânico da procuradora.

Tais elementos indicam intensa atuação técnica e operacional, mas não afastam a exigência de intimação pessoal prevista na Súmula 410, que vincula a cobrança da multa coercitiva à ciência formal do devedor, e não apenas de seu patrono. Embora o CPC preveja atos praticados em nome da parte pelo advogado, a exigibilidade da multa de obrigação de fazer ou não fazer requer intimação pessoal, justamente para reforçar seu caráter coercitivo e a imputação direta do descumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1 .360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023)

Assim, a atuação da procuradora interna e as tratativas operacionais, ainda que relevantes para avaliar boa-fé, diligência e eventual resistência, não substituem a formalidade sumular. No caso, a intimação pessoal ocorreu apenas em 8/11/2022, período em que se discutia a multa diária de 2%, motivo pelo qual o juízo e este Colegiado, no acórdão embargado, reputaram inexigível a cobrança anterior e afastaram sua exigibilidade integral diante do conjunto probatório de logística e cronologia das entregas.

Quanto aos honorários, não há omissão. O acórdão aplicou o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC para manter a verba fixada em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com majoração recursal, de acordo com a causalidade do incidente. A invocação do § 10 não altera o resultado, pois a sucumbência decorreu objetivamente da exclusão da maior parcela executada. Esse fundamento foi expresso no julgamento do agravo e reiterado nos embargos, inexistindo lacuna a suprir.

A omissão reconhecida pelo STJ limitou-se às teses de preclusão consumativa e ciência inequívoca, que ora restam superadas. No mérito, mantenho as conclusões do acórdão embargado. A multa por litigância de má-fé permanece exigível, consolidada em decisão colegiada insuscetível de rediscussão na execução. As astreintes, por sua natureza revisível, não são exigíveis nas condições pretendidas, diante do conjunto fático e da exigência de intimação pessoal. Os honorários seguem fixados nos parâmetros já definidos.

Rejeito os embargos de declaração, com a omissão suprida, sem efeitos modificativos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025